Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em cumprimento de sentença. 1.1. O embargante assevera que o julgado foi omisso ao deixar de fixar os honorários recursais.
2. A fixação de honorários sucumbenciais na fase recursal pressupõe fixação de honorários na origem (art. 85, §§ 1o e 11, CPC), hipótese não verificada no caso.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.